Tribunal: TJES
Processo: 0004724-79.2018.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Substituição da Pena; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004724-79.2018.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OLIVEIRA EUZEBIO BATISTA FILHO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0004724-79.2018.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO:
OLIVEIRA EUZÉBIO BATISTA FILHO
Advogado do(a) RECORRIDO:
FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão da lavra do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que na sentença de pronúncia concedeu liberdade provisória ao réu
OLIVEIRA EUZÉBIO BATISTA FILHO
, nos autos da ação penal nº 0004724-79.2018.8.08.0014.

Em suas razões (fls. 140/144), requer o representante do Ministério Público Estadual que seja decretada a prisão preventiva do acusado, sob o argumento de estarem preenchidos os requisitos previstos no Art. 312, do CPP.

Contrarrazões pela manutenção da liberdade provisória do recorrido (fls. 153/157).

À fl. 160, a digna magistrada
a quo
manteve a decisão, em observância ao que determina o artigo 589, do CPP.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id. 3256815), pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Por se tratar de recurso sem revisão,
inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 3 de
novembro
de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0004724-79.2018.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO:
OLIVEIRA EUZÉBIO BATISTA FILHO
Advogado do(a) RECORRIDO:
FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

voto

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, verifica-se que foi proferida decisão pronunciando
Oliveira Euzébio Batista Filho
pela suposta prática do crime de homicídio simples (121,
caput,
CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Entretanto, na referida decisão, foi revogada a prisão preventiva do acusado, sob o seguinte fundamento:

[...] Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva do acusado foi decretada em decisão proferida no dia 13 de agosto de 2019, tendo como fundamento principal a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Todavia, analisando novamente os requisitos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, verifico que não persistem as condições motivadoras da prisão, sobretudo considerando que o acusado não responde a nenhum outro processo por crime da mesma natureza do que ora se apura. Além disso, verifico que o denunciado se encontra segregado cautelarmente desde 22 de junho de 2020 e que não existem indícios nos autos de que sua liberdade colocará em risco a instrução da segunda fase desse procedimento. Além disso, verifico que Oliveira possui advogado devidamente constituído.

Nesse sentido, em que pese as condições pessoais do acusado não serem, isoladamente, suficientes para a concesso da liberdade, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Habeas Corpus 100120007339 - TJES), verifico que, no presente caso, tais condições estão aliadas a ausência dos requisitos ensejadores da prisão, bem como as circunstâncias do caso concreto, que revelam a ausência de evidente risco a ordem pública na concessão de sua liberdade, visto que o mesmo não demonstra a intenção efetiva de não se submeter a aplicação da lei penal.

Assim, entendo que, ao menos por ora, não Se fazem presentes os requisitos ensejadores da decretação de prisão preventiva, podendo esta ser substituída por medidas cautelares sem prejuízo ao andamento do processo. Além disso, é cediço que a sistemática adotada pelo ordenamento jurídico pátrio prevê que a prisão é a última ratio, sendo suficiente, para o caso em questão, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Desta feita, observando o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva de OLIVEIRA EUZÉBIO BATISTA FILHO, eis que ausentes os requisitos que autorizam tal medida cautelar, descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...]

Em substituição da prisão preventiva do acusado, o magistrado aplicou as seguintes medidas cautelares: a) comparecer mensalmente, ate o quinto dia útil, perante ao juízo, para informar e justificar suas atividades; b)comparecer a Juízo, todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento e; c) não mudar de residência, sem prévia permissão do Juízo, ou se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar nestes autos o lugar onde será encontrado.

Desse modo, o
P
arquet
de primeiro grau impetrou o presente recurso para
que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado, sob o argumento de estarem preenchidos os requisitos previstos no Art. 312, do CPP.

Em análise dos fundamentos e pressupostos objetivos previstos nos Arts. 282 e 312, do CPP, o restabelecimento da prisão preventiva apresenta-se desproporcional ao caso concreto.

Isso porque o réu encontra-se em liberdade há mais de 11 (onze) meses sem notícias que tenha cometido novos delitos, descumprido as medidas cautelares impostas ou praticado qualquer fato novo que fundamentasse sua segregação cautelar.

Além do mais, no tocante ao argumento de que o acusado responde a outra ação penal, destaca-se o processo de nº 0019667-14.3012.8.08.0014, mencionado pelo
P
arquet,
foi arquivado em razão de ter sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Desse modo, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, tendo em vista ausência de fato novo que justificasse o restabelecimento da prisão preventiva do réu.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - AUSENTES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em razão do réu encontrar-se solto há mais de 11 meses sem notícias
que tenha cometido novos delitos, descumprido as medidas cautelares impostas ou praticado qualquer fato novo que fundamentasse sua segregação cautelar, não há que se falar em restabelecimento da prisão preventiva.

2. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 23 de novembro de 2023

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.